Tribunal: TJDFT
Processo: 0003603-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO À AVALIAÇÃO PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME PRATICADO SEM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. A propósito, a contradição a que se refere o preceptivo legal aludido é aquela interna ao acórdão.
2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na fundamentação do acórdão embargado, que conduziu à condenação do recorrente, não se justifica a modificação do decisum, pois os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa com a reavaliação do acervo probatório, na hipótese de inconformismo quanto ao resultado do julgamento.
3. Reconhece-se o vício de omissão do julgado na parte em que deixou de substituir a sanção privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois os arts. 44 e 69, §1o do CP permitem a concessão do benefício, em relação a um dos crimes praticados em concurso material, nos termos pretendidos pela defesa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.